Tribunal: TJDFT
Processo: 0702306-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0702306-31.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FIJI - COMIDA INTERNACIONAL E SERVICOS EIRELI - EPP, GISLENE ENOZOMARA GONCALVES DE SOUZA, HEBERT DA SILVA TAVARES, SUMO - SAM CULINARIA INTERNACIONAL EIRELI - ME AGRAVADO: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FIJI – COMIDA INTERNACIONAL E SERVIÇOS EIRELI – EPP e outros contra a seguinte decisão proferida nos EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizados em desfavor de REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA: Indefiro o pedido de ambas as partes para que se mantenham os presentes embargos suspensos, nos termos da decisão de ID 31142990, posto que os processos lá mencionados (ação de despejo n° 53.389-4/2015 e ação declaratória e indenizatória n° 109.124-4/2015) já foram sentenciados, ocorrendo, inclusive, quanto ao primeiro, o trânsito em julgado, de modo que, não se vislumbra a prejudicialidade externa outrora indentificada. Preclusa esta decisão, façam-se os autos conclusos para julgamento, observando-se a ordem cronológica. Os Agravantes sustentam a imprescindibilidade de sobrestamento dos embargos à execução até o julgamento definitivo da ação declaratória do distrato contratual. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para reconhecer a prejudicialidade externa e determinar a suspensão dos embargos à execução. Preparo recolhido (IDs 14058086 e 14058087). É o relatório. Decido. A decisão agravada não se insere no catálogo exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mesmo numa leitura expansiva das hipóteses temáticas nele compreendidas. A propósito, explana Daniel Amorim Assumpção Neves: Por não estar previsto no rol do art. 1.015 do Novo CPC e nem haver qualquer previsão expressa nesse sentido, a decisão interlocutória de suspensão do processo não é recorrível por agravo de instrumento, salvo se proferida no inventário, cumprimento de sentença, processo de execução e liquidação de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do Novo CPC). (Novo código de processo civil comentado, 3a ed., Salvador; JusPodivm, 2018, p. 552). Nessa linha, decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO AGRAVO. MATÉRIA NÃO CONSTANTE DO ROL DO ART. 1015 DO CPC. SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO TEMA No 988 DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS DO COLENDO STJ. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. 1. O agravo de instrumento não deve ser conhecido nos casos em que se tratar de impugnação de decisão não constante, em tese, no rol existente no art. 1015 do Código de Processo Civil. Hipótese que não se amolda ao julgamento do tema no 988 da sistemática dos recursos repetitivos do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. A decisão que indefere requerimento de suspensão do curso processual não pode ser confundida com o provimento jurisdicional que nega pedido de natureza emergencial, não se amoldando à hipótese de interposição de agravo de instrumento prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Processo 07042547620188070000, 3a T., rel. Des. Álvaro Ciarlini, DJE 27/03/2019). Ante, pois, a manifesta inadmissibilidade, nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 20 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator